Tribunal: TCU
Processo: 004.039/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 22025, modalidade Pregão e Uasg 452577 (Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar destinado aos alunos da Rede Municipal de Ensino no município de Curaçá BA.)

Inteiro teor:
Acórdão 774/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Raimundo Alves de Lira Silva, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do Município de Curaçá (BA), envolvendo o Pregão Eletrônico (PE) 2/2025 e a Dispensa de Licitação (DL) 17/2025, ambos destinados à contratação de serviços de transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino; Considerando que as contratações objeto da representação foram realizadas, dentre outros, com recursos federais oriundos do Fundeb - Complementação da União e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), no âmbito do Programa Nacional de Transporte Escolar (PNATE), conforme indicado no edital do pregão e no termo do contrato emergencial; Considerando que a aferição da legalidade das despesas realizadas com recursos do Fundeb municipal, independentemente de aporte federal a título de complementação, deve ser prioritariamente exercida pelas instâncias de controle locais, como o Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM/BA), conforme Instrução Normativa TCU 60/2009 e jurisprudência consolidada no Acórdão 1765/2010-TCU-Plenário ; Considerando que, no caso concreto, a competência primária para a fiscalização dos recursos do Fundeb empregados no PE 2/2025 e na DL 17/2025 é do TCM/BA, e que a competência para a fiscalização dos recursos do FNDE/PNATE é do próprio FNDE, conforme disposto no art. 4o da Resolução 18/2021; Considerando que, quanto aos demais indícios apontados na inicial, estão ausentes a materialidade, relevância e o risco, uma vez que as supostas irregularidades apontadas, como erros na especificação da natureza jurídica do contratante e na contagem de prazo processual, não impactam o erário e não apresentam benefícios relevantes que justifiquem a atuação direta do TCU, conforme disposto no art. 106, caput e §§ 3o, 4o, inciso I, e 7o, inciso I, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (peças 22-23), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação em relação ao Pregão Eletrônico 2/2025 e à Dispensa de Licitação 17/2025, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) considerar prejudicada a continuidade do exame da representação por este Tribunal, na medida em que a aferição da legalidade de despesas realizadas com recursos da conta do Fundeb municipal deve ser prioritariamente exercida pelas instâncias locais de controle, no caso, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia e os recursos do PNATE repassados ao Município de Curaçá (BA) devem ser fiscalizados primariamente pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, além do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto; c) comunicar os fatos ao Município de Curaçá (BA) para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para órgão de controle interno do Município, e para a Câmara Municipal de Curaçá (BA), sem prejuízo de encaminhar-lhes cópia da representação, da instrução à peça 22 e deste Acórdão; d) encaminhar cópia destes autos ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia para que avalie a conveniência e a oportunidade de promover ação de controle acerca dos fatos ora relatados, bem como os eventuais impactos na gestão do ex-Prefeito, Pedro Alves de Oliveira, e do Prefeito Roberson Murilo Bomfim da Silva; e) encaminhar cópia destes autos ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação para que adote as providências julgadas cabíveis acerca dos fatos ora relatados; f) informar ao Município de Curaçá (BA) e à representante a prolação do presente Acórdão; e g) arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, II, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 004.039/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Curaçá (BA). 1.2. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Raimundo Alves de Lira Silva (CPF: XXX.951.793-XX). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.